Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706164-78.2022.8.07.0007 APELANTE: AGP CONSTRUCOES, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA APELADO: SANDRA MARA SOUZA BESSA, SCAVA CONSTRUTORA LTDA, FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI, SCAVA PISCINAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Preparo recolhido – Id. 66150310. Manifeste-se a Apelante quanto à preliminar arguida nas contrarrazões Id. 64973032 Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora